Tribunal: TJDFT
Processo: 0007370-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. FORMULAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A formulação de quesitos complementares com vistas a que pontos do objeto pericial sejam mais bem esclarecidos para a adequada solução da causa está dentre as faculdades do Relator do recurso nos termos do que dispõe o inciso I do artigo 932 e do § 4o do artigo 938, ambos do Código de Processo Civil, de modo que o inciso II do artigo 470 do referido diploma legal também pode ser utilizado pelo Relator de recurso de apelação.
2. Recurso conhecido e desprovido.